Tribunal: TJMT
Processo: 1013891-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013891-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALINE RIBEIRO VALENTE - CPF: 321.019.188-38 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICANAS S/A (AGRAVANTE), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANALISA PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – MATÉRIA MERITÓRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental

3. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

4. Impossibilidade.

5. Recurso de Agravo Regimental Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
LOJAS AMERICANAS S.A.
em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante, cujo
escopo era a denunciação à lide outras empresas que, segundo a sua óptica, também são responsáveis pela construção e reforma do telhado do Shopping Tangará.

Em suas razões, sustenta o Agravante que os precedentes citados eram relações entre o shopping e os consumidores e não em relação aos lojistas.

Alega que se a relação de consumo se aplica ao shopping, somente a ele se aplica as disposições consumeristas, não podendo fazer esse paralelo em relação aos lojistas.

Afirma que em relação à empresa Agravante se aplica as disposições do Código Civil, o que permite a denunciação à lide.

Contrarrazões apresentadas no Id. 143426656.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento
, cujo
escopo era a denunciação à lide outras empresas que, segundo a sua óptica, também são responsáveis pela construção e reforma do telhado do Shopping Tangará.

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

As matérias nitidamente meritórias e que demanda, maiores discussões, devem ser analisadas em momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pelo próprio Código Procedimental.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO COLETIVO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO. 1. Considerando os fundamentos já lançados na decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos réus, sustando provisoriamente a decisão liminar que deferiu a reintegração de posse à empresa autora, ora recorrente, e não se vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, impõe-se o não provimento do agravo regimental. 2.
Acrescente-se que os argumentos trazidos pela empresa autora não têm o condão de derruir os fundamentos que ensejaram a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento pelos réus interposto; sendo certo que tais alegações serão consideradas quando do julgamento do mérito da pretensão recursal pela douta turma julgadora.
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0301.16.002386-9/003, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018) (NEGRITEI)

No entanto, para que não se alegue futura nulidade da decisão por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar, apenas e tão somente, para efeito de julgamento do presente Recurso de Agravo Interno (ou seja, em processo de cognição horizontal), a questão relativa à responsabilização pelos danos causados.

O fato que ensejou a propositura da Ação Civil Pública e, por conseguinte, a interposição dos Recursos (Agravo de Instrumento e Interno), foi o desabamento do telhado no Tangará Shopping Center.

Diante desse fato, houve a instauração de Inquérito Civil para apurar a responsabilidade e, posteriormente a propositura de Ação Civil Pública com o objetivo de condenação dos responsáveis em dano moral coletivo.

É esse o contexto fático processual.

Não há como negar que o fato acima descrito pode provocar (como de fato aconteceu) acidente em pessoas que transitavam no interior do referido shopping.

De qualquer forma, havia pessoas realizando compra de produtos, bem como havia prestação de serviço não só pelo Shopping Tangará, como também por qualquer outra empresa no interior do referido estabelecimento, como é o caso da empresa Agravante.

De qualquer ângulo ou teoria (maior ou menor) que se analise a questão, estabelecida está a relação de consumo.

Em um caso onde houve um dano (agressão de pessoas) ocorrido no interior de uma sala de cinema de um shopping center no Estado de Minas Gerais, o STJ, em julgado recentíssimo, reafirmou a impossibilidade de denunciação à lide.

Assim, restou ementado o caso acima mencionado,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AGRESSÃO FÍSICA NO INTERIOR DE SALA DE CINEMA LOCALIZADA EM SHOPPING CENTER.
PRELIMININAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELA SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DOS FREQÜENTADORES. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. Dissídio prejudicado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.694.709/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) (NEGRITEI)

Deixo de tecer maiores considerações acerca de tal tema, posto que há momento processual próprio, oportuno e adequado para o seu aprofundamento.

Registro também que o Agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento exposto na decisão combatida, seja elemento de ordem fática ou processual.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)

Para melhor análise trago a colação parte da decisão agravada:

“(...)

Para analisar o caso, exponho de forma bastante sintética, os fatos que originaram o presente recurso.

O Ministério Público, instaurou Inquérito Civil para apurar a responsabilidade pelo fato de ter havido o desabamento do telhado no Tangará Shopping Center, o que resultou na propositura de Ação Civil Pública visando condenação dos Requeridos em dano moral coletivo.

Não há como negar que o desabamento do telhado do Tangará Shopping Center pode provocar (como de fato aconteceu) acidente em pessoas que transitavam no interior do referido shopping, as quais estariam realizando compras, pagando contas ou apenas fazendo uma refeição na praça de alimentação.

De qualquer forma, havia compra de produtos ou prestação de serviço não só pelo shopping, como também por qualquer empresa no interior do referido estabelecimento, como é o caso da empresa Agravante.

De qualquer ângulo ou teoria (maior ou menor) que se analise a questão, estabelecida está a relação de consumo.

Deixo de tecer maiores considerações acerca de tal tema, posto que há momento processual próprio, oportuno e adequado para o seu aprofundamento.

A situação fática descrita na exordial é muito semelhante (guardada as devidas proporções) ao caso antigo e bastante conhecido e noticiado na mídia nacional (explosão no shopping de Osasco), fato este de pleno conhecimento da empresa Agravante, haja vista que também tem filiais espalhadas por todo o Estado de São Paulo, bem como ser o escritório que lhe presta serviço de advocacia ser da Capital do referido ente federativo.

Naquela ocasião, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a existência de relação de consumo.

Trago à colação o referido julgado,
in verbis:

INDENIZAÇÃO - Danos Morais - Vítima envolvida em explosão ocorrida no interior do centro de compras - Responsabilidade objetiva em face relação de consumo - Condição reconhecida em ação civil pública transitada em julgado - Legitimidade passiva - Denunciaçâo à lide vedada diante limites da relação - Nexo demonstrada - Danos caracterizados - Necessidade fixação apenas do valor indenizatório que, no caso, se revelou em equilíbrio - Sucumbência regular não se havendo, diante divergência entre importância pretendida e aquela fixada, em redução ou compensação - Sentença confirmada - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ/SP; Feito não Especificado 9185516-33.2006.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: Orgão Julgador Não identificado; Foro de Osasco - 4. VARA CIVEL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 28/12/2006)

Mais recentemente, em situação semelhante ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a relação de consumo,
in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. SHOPPING CENTER. DESABAMENTO DE TETO. FORÇA MAIOR QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE, NA HIPÓTESE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em razão de desabamento de teto de shopping center, que acabou por atingir e causar lesões à consumidora, que estava no interior de suas dependências. 2. Ação ajuizada em 10/09/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o shopping center recorrido deve ser responsabilizado pelos alegados danos físicos e morais supostamente suportados pela recorrente, decorrentes de desabamento de teto do estabelecimento. 4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88. 5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 7. A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelos hipermercados e pelos shopping centers, porquanto a principal diferença existente entres estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de incidir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas. 8. A responsabilidade civil do shopping center no caso de danos causados à integridade física dos consumidores ou aos seus bens não pode, em regra, ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é inerente à atividade comercial exercida por ele. 9. Um consumidor que está no interior de uma loja, em um shopping center, não imagina que o teto irá desabar sobre si, ainda que haja uma forte tempestade no exterior do empreendimento, afinal, a estrutura do estabelecimento deve - sempre, em qualquer época do ano - ser hábil a suportar rajadas de vento e fortes chuvas. 10. Ademais, a par da ocorrência da chuva, a área em questão encontrava-se em obras, sem qualquer restrição à circulação do público. O próprio laudo produzido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica demostra que houve concorrência da situação das obras de expansão para a ocorrência do evento. 11. Assim, por medida de cautela e em razão do estágio em que se encontravam as obras na oportunidade, poderia o shopping recorrido ter isolado temporariamente parte do imóvel, impedindo o acesso de consumidores, evitando eventuais acidentes que pudessem ser desencadeados em razão dos temporais e ventos. Nesse diapasão, não é possível isentar o empreendimento pelas lesões sofridas pela recorrente. 12. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 13. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal está ausente. 14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp n. 1.764.439/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Logo, sendo a relação estabelecida entre as partes uma relação regida pelas normas consumeristas, a denunciação á lide é vedada por expressa imposição legal, preconizada no art. 88 do CDC,
in verbis:

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022